Tribunal: STF
Processo: AP 1425
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MIGUEL CANDIDO DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 15/3/2024 e 22/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando o réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    Em 6/4/2024, a Defesa de MIGUEL CANDIDO DA SILVA opôs Embargos de Declaração (eDoc. 109) em face de acórdão condenatório proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109 e 1192 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.171 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    2. Rejeitada as preliminar de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    3. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L) comprovadas. Invasão do Palácio do Planalto, inclusive por grupo autodenominado patriotas, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023. Precedentes.



    5. Lastro de destruição. Depoimentos de testemunhas. Interrogatório em que reconhece a invasão. Laudo pericial relativo ao conteúdo do celular apreendido, com fotos do réu na Praça dos Três Poderes. Prisão dentro do Palácio do Planalto. 



    6. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).



    7. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Precedentes.



    8. CONDENAÇÃO do réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    9. Pena total fixada em relação ao réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    10. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    11. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    Em seus embargos de declaração, MIGUEL CANDIDO DA SILVA argumentou que “o i. acórdão apesar de pautar nominalmente cada dispositivo no qual incorrera o acusado bem como as penas a cada um deles referidos, não apontara às condições das atenuantes, como, por exemplo, a idade do acusado”.



    Defende que “é pessoa idosa, maior de 70 (setenta) anos, tendo as condições da atenuante no inciso I do art. 65 do CPB, bem como também, tenha outra condição para atenuação da pena conforme a alínea “e”, do inciso III do mesmo dispositivo”.



    Sustenta que “tal omissão incorrera em prejuízo ao acusado de modo que se fundamenta a nulidade do julgamento”.



    Ao final, requereu “que os presentes embargos de declaração sejam recebidos, e quanto ao mérito totalmente providos, a fim de se decretar a NULIDADE DO JULGAMENTO com fundamento na alínea “m” do inciso III, e, inciso IV, ambos do art. 564 do Código de Processo Penal – CPP”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não prosperam as irresignações do embargante. 



    Com efeito, de acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o réu, ora embargante, foi condenado.



    A coautoria de MIGUEL CANDIDO DA SILVA foi comprovada integralmente pela prova dos autos, no contexto de presença da materialidade de crimes multitudinários.



    No presente caso não se constata a existência da omissão apontada, eis que a Defesa não suscitou a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, tampouco apresentou documentação hábil a ensejar o acolhimento pretendido em seus aclaratórios.



    Entretanto, nada impede que, de ofício, seja reconhecida e aplicada a atenuante indicada, pois, na data dos fatos, o embargante contava com 71 (setenta e um) anos (eDocs. 1 e 24). 



    Assim dispõe o art. 65, I, do Código Penal:



    Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 



    I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença. (grifei)



    Nesse sentido, por ser o réu maior de 70 anos na data do julgamento, incide a atenuante do art. 65, I, do Código Penal.



    Colho do acórdão impugnado, as penas impostas ao Embargante (eDoc. 267): 



    8. CONDENAÇÃO do réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    9. Pena total fixada em relação ao réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    Passo, então, ao redimensionamento da pena com a aplicação da referida atenuante: 



    - art. 359-L (Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal



    A pena prevista para o artigo 359-L do Código Penal é: 



    Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais: 



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência. 



    Fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, conforme prevalência de voto fixado pelo Plenário. 



    Ante a inexistência de circunstância agravante e a incidência da atenuante da idade em razão de ser o réu maior de 70 anos à época dos fatos (art. 65, I, do CP), reduzo a pena em 1/6. 



    Dado o enunciado sumular 231 do STJ, porém, mantenho a pena no mínimo legal de 4 anos. 



    Pena definitiva: 4 (quatro) anos de reclusão. 



    - art. 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal



    A pena prevista para o artigo 359-M do Código Penal é: 



    Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência. 



    Com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente analisadas, AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS ao RÉU, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, conforme prevalência de voto fixado pelo Plenário. 



    Ante a inexistência de circunstância agravante e a incidência da atenuante da idade em razão de ser o réu maior de 70 anos à época dos fatos (art. 65, I, do CP), reduzo a pena em 1/6. 



    Pena definitiva: 4 (anos) e 2 (dois) meses de reclusão.



     



    - art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV (Dano Qualificado), todos do Código Penal



    A pena prevista para o artigo 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal é:



    Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 



    Dano qualificado 



    Parágrafo único - Se o crime é cometido: 



    I - com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave 



    III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos; (Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017) 



    IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: 



    Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 



    Com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente analisadas, AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS ao RÉU, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa. 



    Ante a inexistência de circunstâncias agravantes e a incidência da atenuante da idade em razão de ser o réu maior de 70 anos à época dos fatos (art. 65, I, do CP), reduzo a pena em 1/6. 



    Pena definitiva: 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 41 (quarenta e um) dias-multa.



    - art. 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998



    A pena prevista para o artigo 62, inciso I da Lei 9.605/1998 é: 



    Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 



    I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 



    II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial: 



    Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 



    Com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente analisadas, AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS AO RÉU ,fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.



    Ante a inexistência de circunstâncias agravantes e a incidência da atenuante da idade em razão de ser o réu maior de 70 anos à época dos fatos (art. 65, I, do CP), reduzo a pena em 1/6. 



    Pena definitiva: 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 41 (quarenta) dias-multa.



    - art. 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada) do Código Penal



    A pena prevista para o artigo 288, parágrafo único, do Código Penal é: 



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: 



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 



    Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. 



    Com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente analisadas, AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS ao RÉU, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    Ante a inexistência de circunstâncias agravantes e a incidência da atenuante da idade em razão de ser o réu maior de 70 anos à época dos fatos (art. 65, I, do CP), reduzo a pena em 1/6. 



    Pena definitiva: 1 (um) ano e 3 (três) meses.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, de ofício, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reduzir a pena de MIGUEL CANDIDO DA SILVA ao novo patamar de 11 (onze) anos e 1 (um) mês e 82 dias-multa, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão. 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) de detenção e 41 (quarenta e um) dias-multa.



    - 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa.



    - 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente